Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-04.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação Coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Pretensão à equiparação salarial entre os cargos de motorista da Prefeitura Municipal de Sorocaba e da Câmara Municipal de Sorocaba, com fundamento nos artigos 6o e 119 da Lei Municipal no 3.800, de 02.12.1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba), sob o fundamento de que desempenham tarefas

Ementa:
Ação Coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Pretensão à equiparação salarial entre os cargos de motorista da Prefeitura Municipal de Sorocaba e da Câmara Municipal de Sorocaba, com fundamento nos artigos 6o e 119 da Lei Municipal no 3.800, de 02.12.1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba), sob o fundamento de que desempenham tarefas idênticas. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Vedação constitucional à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, inciso XIII, da CF). Aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005371-04.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-04.2019.8.26.0602 -Voto no 43.293.
2
VOTO No 43.293
APELAÇÃO No 1005371-04.2019.8.26.0602, de Sorocaba
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LEONARDO GUILHERME WIDMANN
Ação Coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba. Pretensão à equiparação salarial entre
os cargos de motorista da Prefeitura Municipal de Sorocaba e da
Câmara Municipal de Sorocaba, com fundamento nos artigos 6o e
119 da Lei Municipal no 3.800, de 02.12.1991 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba), sob o fundamento
de
que
desempenham
tarefas
idênticas.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do
julgado. Inadmissibilidade. Vedação constitucional à vinculação
ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37,
inciso XIII, da CF). Aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF.
Recurso improvido.
I.
Ação Coletiva movida pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA contra o MUNICÍPIO DE
SOROCABA. O autor assinala, em resumo, que os substituídos processuais são
servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de motorista e fazem jus à
equiparação de seus vencimentos àqueles percebidos por servidores da Câmara
Municipal, ocupantes do mesmo cargo, uma vez que desempenham tarefas idênticas,
com fundamento nos artigos 6o e 119 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba (Lei Municipal no 3.800/91). Assevera que os motoristas da Câmara Municipal
recebem 30% (trinta por cento) de sua remuneração a título de “gratificação”,como
previsto no artigo 10 da Lei no 9.128/2010. Daí pleitear a condenação do requerido a
equiparar os salários dos motoristas da Prefeitura Municipal de Sorocaba com os da
Câmara Municipal de Sorocaba, bem como a pagar as prestações vencidas e vincendas,
com os reflexos incidentes sobre as demais verbas salariais, respeitada a prescrição
quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-04.2019.8.26.0602 -Voto no 43.293.
3
A r. sentença de fls. 141/146, de relatório adicionalmente adotado, julgou a
ação improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, inclusive iniciais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da inicial, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC, observado sua condição de beneficiário da gratuidade de Justiça.
Sobreveio Apelação do requerente. Nas razões de fls. 153/161, busca a
inversão do julgado, reiterando, em síntese, os termos da inaugural. O recurso foi
contrariado a fls. 168/172, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso não comporta acolhimento.
O Sindicato-autor busca a equiparação salarial entre os cargos de motorista
da Prefeitura Municipal de Sorocaba e da Câmara Municipal de Sorocaba, com
fundamento nos artigos 6o e 119 da Lei Municipal no 3.800, de 2 de dezembro de 1991
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba), a seguir reproduzidos:
“Artigo 6o Observar-se-á o princípio de isonomia de vencimento para os cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas, entre funcionários públicos dos poderes Executivo e
Legislativo, Autarquia e Fundações Públicas Municipais, ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou local de trabalho.
(....)
Artigo 119. O vencimento dos cargos do Executivo e da Câmara Municipal, das
autarquias e das fundações públicas municipais deverão ser iguais, desde que suas
atribuições sejam iguais ou assemelhadas.”.
Referidos dispositivos asseguram aos servidores públicos dos Poderes
Executivo e Legislativo a igualdade do vencimento dos cargos, desde que suas
atribuições sejam iguais ou assemelhadas.
Dispunha o artigo 39, § 1o, da Constituição Federal: "a lei assegurará, aos
servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-04.2019.8.26.0602 -Voto no 43.293.
4
Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho".
No entanto, a Emenda Constitucional no 19/98 deu nova redação ao
mencionado dispositivo constitucional, que atualmente é do seguinte teor:
“§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.”.
A EC no 19/98 também conferiu nova redação ao artigo 37, inciso XIII, da
Constituição Federal, que passou a vedar expressamente a equiparação de cargos,
empregos ou funções, para efeito de remuneração de servidores públicos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.” (grifei)
Assim, diante das alterações da Constituição Federal promovidas pela EC
no 19/98, verifica-se que os artigos 6o e 119 do Estatuto dos Servidores Públicos de
Sorocaba não foram recepcionados pelo texto constitucional vigente e, portanto, não
podem ser aplicados para equiparar vencimentos dos servidores do Poder Executivo com
os do Legislativo.
É o que assinalou o MM. Juiz sentenciante: “Como se vê, os artigos 6o e 119
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba são materialmente
incompatíveis com o atual texto da Constituição Federal, tendo havido, por consequência,
revogação tácita de suas disposições com advento da Emenda Constitucional n.o 19/98,
desaparecendo o fundamento jurídico que embasa a pretensão do autor de equiparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-04.2019.8.26.0602 -Voto no 43.293.
5
vencimentos, havendo, ao contrário, expresso óbice constitucional quanto a tal pretensão.”
(textual fls. 144).
De ser aplicado por analogia o entendimento cristalizado na Súmula
Vinculante no 37, publicada em 24 de outubro de 2014 (anterior Súmula no 339, ambas do
Supremo Tribunal Federal), “in verbis”: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
A esse respeito, colhem-se precedentes deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória c.c. condenatória
Servidores
públicos municipais -
Motoristas
-
Municipalidade
de Sorocaba -
Pretensão
de equiparação salarial,
por
isonomia,
com
os
vencimentos
dos
motoristas
da Câmara Municipal, e de isenção da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias
ou terço constitucional
Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau,
apenas para garantir a isenção da contribuição previdenciária Pretensão de reforma para
fins
de equiparação salarial - Descabimento - Vedação constitucional à vinculação
ou equiparação para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, inciso
XIII, da CF)
Impossibilidade de concessão de aumento pelo Judiciário
Inteligência da
Súmula Vinculante n. 37 Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte Sentença mantida -
Recurso
desprovido.”
(6a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1038759-29.2018.8.26.0602, j. 10.08.2020, Rel. a Des. SILVIA MEIRELLES).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. PRETENSÃO À EQUIPARAÇÃO AOS MOTORISTAS
DA CÂMARA MUNICIPAL. Os artigos 6o e 119 da LM no 3.800/1991 não foram recepcionados
pela CF, por ocasião da promulgação da EC no 19/1998, que deu nova redação ao § 1o do
artigo 39 da magna carta. Embora prevista pela legislação municipal, a equiparação a
funcionário do Executivo de reajustes concedidos a funcionários do Legislativo é vedada
pelo art. 37, XIII, da CF e pela Súmula no 339, do STF. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(10a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação Cível no
1020318-63.2019.8.26.0602, j. 25.07.2020, Rel. o Des. MARCELO SEMER).
“APELAÇÃO
Ação declaratória com pedido condenatório
Servidores
Públicos Municipais Sorocaba Pretensão de equiparação salarial, por isonomia, com os
vencimentos dos motoristas do Poder Legislativo local, e de isenção da contribuição
previdenciária sobre adicional de férias ou terço constitucional
Parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005371-04.2019.8.26.0602 -Voto no 43.293.
6
Pretensão de reforma
Impossibilidade
Vedação constitucional à vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal
do serviço público (art. 37, inciso XIII, da CF)
Inocorrência de afronta ao princípio da
isonomia Aplicação da Súmula Vinculante 37 do Eg. STF Precedentes desta Corte Não
provimento
do
recurso.”
(6a
Câmara
de
Direito
Público
Apelação
Cível
no
1008891-69.2019.8.26.0602, j. 09.06.2020, Rel. a Des. MARIA OLÍVIA ALVES)
Nada a prover, portanto, mantida a r. sentença tal como lançada.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), necessária a majoração da verba honorária advocatícia, fixando-a em 18%
(dezoito por cento) sobre o valor da causa atualizado, em substituição àquela fixada pelo
D. Juízo “a quo”, observada a condição de beneficiário da gratuidade de Justiça deferida
ao autor (fls. 93).
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI